Tribunal: TJSP
Processo: 2111768-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DREITO À SAÚDE. Ação mandamental impetrada com o objetivo de compelir a autoridade impetrada a realizar controle e revisão periódicos do marcapasso do impetrante. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar. Cumprimento da tutela antecipada recursal que não implica perda superveniente do objeto do agravo. Notícia de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DREITO À SAÚDE. Ação mandamental impetrada com o objetivo de compelir a autoridade impetrada a realizar controle e revisão periódicos do marcapasso do impetrante. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar. Cumprimento da tutela antecipada recursal que não implica perda superveniente do objeto do agravo. Notícia de que o marcapasso do agravante deixou de funcionar após a interposição do recurso. Fato superveniente à interposição do recurso que evidencia a urgência na medida postulada, a despeito da ausência de relatório médico que assim o atestasse. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Concessão da liminar que se impõe. Indeferimento do pedido em relação à realização de controles e revisões periódicas, ante a inexistência de relatório médico apontando o intervalo de tempo a ser observado. Controle a ser realizado a critério e por solicitação do médico especialista. Inclusão do Hospital Geral de Pirajussara no polo passivo que, a princípio, não se justifica, já que não é dado ao paciente escolher o local do tratamento. Questão a ser avaliada no Primeiro Grau de Jurisdição, a fim de evitar a supressão de instância. Decisão reformada para concessão da liminar, em parte. Agravo parcialmente provido.